Tribunal: TJDFT
Processo: 0741533-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741533-83.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE HYGINO DE AZEVEDO FILHO APELADO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Defiro o pedido de adiamento do julgamento do feito, formulado pelo apelante (ID. 78089572). Em relação a novos pedidos, observe-se que, conquanto o novo atestado médico recomende o afastamento do apelante por 30 dias, desta vez por motivos cardiológicos (ID. 78089574), a procuração de ID. 74876568 demonstra que, para além do recorrente, que atua em causa própria, foi constituída sua esposa, a qual também é advogada e pode comparecer à sessão de julgamento, caso queira, uma vez que somente ele se encontra em acompanhamento ambulatorial. Prossiga-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r